Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-28.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-28.2018.8.14.0201

APELANTE: MATEUS CABRAL VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – Improcedência.

Pena
-base
fixada em 06 anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de um vetor negativo (circunstâncias do crime). A fundamentação para a valoração do vetor se dá de maneira adequada e respeitando os critérios quantitativos e qualitativos
.
Assim sendo mantenho a pena-base em todos os seus termos. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e menoridade, assim reduzido para 05 (cinco) anos. Na terceira fase foi aplicada a majorante de 1/3, pelo concurso de pessoas, o que resulta a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MATEUS CABRAL VIEIRA
, por meio de seu patrono, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Viseu.

Narra à denúncia que no dia 11 de maio de 2017 por volta de 23hrs20min, a vítima Deivison Pantoja da Silva estava fazendo ronda em sua motocicleta pelo bairro do Tenoné, pois é vigilante noturno, quando foi surpreendido pelo apelante e o corréu ao passar pela Praça Maria Helena Coutinho, este utilizando uma faca lhe aplicou um golpe na cabeça e um nos ombros, a vítima perdeu os sentidos momentaneamente, entretanto, conseguiu visualizar o corréu fugir com a sua motocicleta e o recorrente seguiu-o andando apressadamente. Após esse fato ligou para Diego Nunes de Carvalho o qual também é vigilante noturno que o conduziu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, ficando internado por cinco dias.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II do CPB, a ser cumprida em regime semiaberto.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, pugnando pela redução da pena-base.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões o redimensionamento da pena-base.

Verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 06 anos de reclusão, ante a existência do seguinte vetor negativo: circunstâncias do crime, fundamentando no ataque pelas costas, visto que não houve possiblidade da vítima se defender ou fugir dos ataques.

A valoração de tal vetor foi dada de maneira adequada e fundamentada em elementos idôneos, justificando assim a elevação da pena acima do mínimo. Ademais, é sabido que a aplicação dos vetores referentes ao art. 59 do CPB se dão por critérios quantitativos e qualitativos, segundo Súmula 23 do TJPA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Já na segunda fase da dosimetria da pena foram reconhecidas as da confissão espontânea e da menoridade, assim a pena foi reduzida em 01 (um) ano.

Por fim, na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, acrescendo a pena em 1/3 (um terço), restando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 26/04/2023